Tribunal: TJDFT
Processo: 0734760-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734760-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO NOGUEIRA SOBRINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO NOGUEIRA SOBRINHO (demandante), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS proposto em face do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0714430-50.2024.8.07.0018, determinou a suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ (ID 206802640 da origem). Inconformado, o demandante recorre. Inicialmente informa que o cumprimento de sentença diz respeito a “Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual se pretendia a condenação do Distrito Federal para que procedesse com a imediata implementação da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação do reajuste, com seus devidos reflexos.” Em síntese, diz que o Tema 1169 não seria aplicável ao caso dos autos, pois a sentença traz todas as questões devidamente individualizada, não caracterizando título genérico. Ao final requer “pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para determinar que se mantenha o tramite processual do cumprimento individual de sentença coletiva, revogando a decisão do juízo a quo que suspendeu o feito.” Preparo ao ID 63101710. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator